Tribunal: TJMMG
Processo: 2000642-54.2019.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
O Processo eproc n. 2000642-54.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000054-32.2017.9.13.0001 (Ação Rescisória) Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/02/2020 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA - O ORA AGRAVANTE NÃO APONTOU QUALQUER VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA NA DECISÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR - A ALEGAÇÃO DE QUE A SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA TERIA VIOLADO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO CONSTITUI HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA - O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO DE LEI - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Douglas Medice Rocha e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu a petição inicial. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por Douglas Medice Rocha contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta com a finalidade de anular a decisão transitada em julgado que manteve o ato administrativo disciplinar que o puniu. Aduziu o agravado na sua peça de ingresso que a decisão rescindenda teria violado manifestamente a norma jurídica constante do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, em razão da não oitiva da testemunha Tiago Pereira Damaceno (evento 4). Disse ainda que a sentença proferida em primeiro grau acolheu as suas pretensões e reconheceu que tal testemunha foi arrolada intempestivamente, contudo, deveria ter sido ouvida, já que outras duas testemunhas arroladas na mesma ocasião o foram. Argumenta o agravante que: [...] o referido documento administrativo, ao violar norma Constitucional e norma cogente (art. 544 do MAPPA), com o desfecho punitivo, claramente reflete o condão autorizativo de ao menos municiar o pleito inicial da Ação Rescisória, com espeque no indeferimento de testemunha, sob o pretexto de que se visa a procrastinação ou de que a pessoa arrolada nada sabe sobre os fatos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Alegou também o agravante que a decisão administrativa que não permitiu a oitiva da testemunha arrolada violou gravemente o disposto no art. 544 do MAPPA, que prevê a intimação quanto ao indeferimento de testemunha. Com tais razões, o agravante requer sejam julgadas totalmente procedentes suas pretensões para reformar a decisão monocrática e receber a petição inicial. Intimado, o agravado manifestou-se mencionando fatos estranhos aos presentes autos (evento 17) aduzindo que o “ora agravante, pretende a nulidade do ato administrativo que não o promoveu” e que: O ilustre Juiz de Direito da Auditoria da Justiça Militar, acertadamente, indeferiu o pedido de tutela pleiteado, tendo em vista a inexistência dos requisitos legais que autorizam a sua concessão. Embora o presente agravo interno se insurja contra uma decisão monocrática proferida em ação de conhecimento, a contraminuta ofertada pelo Estado de Minas Gerais requer: seja mantida a decisão que não conheceu do recurso ou, eventualmente, que lhe seja negado provimento com a manutenção da decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino seja o presente recurso incluído na próxima sessão de julgamento do órgão Pleno deste e. TJMMG. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta com a finalidade de anular a decisão transitada em julgado que manteve o ato administrativo-disciplinar que o puniu. Pretende o agravante que seja conhecida a ação rescisória por ele interposta para a rescisão da decisão que deixou de acolher suas pretensões, aduzindo que a ação ajuizada se funda no inciso V do art. 966 do CPC, que prevê o cabimento de ação rescisória quando a decisão que se pretende rescindir “violar manifestamente norma jurídica”. De início, verifica-se que o agravante não apontou qualquer violação de norma jurídica na decisão que se pretende desconstituir. A alegação do agravante de que a sindicância administrativa teria violado princípios constitucionais não constitui hipótese de cabimento de ação rescisória. A redação do inciso V do art. 966 do CPC é clara ao indicar que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei e, no caso em apreço, não houve demonstração de que a decisão interpretou de modo teratológico o dispositivo normativo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Por outro lado, não há qualquer violação à disposição de lei na hipótese dos autos, uma vez que a decisão reconheceu que o indeferimento de oitiva de testemunha decorreu do fato de a mesma ter sido arrolada após o transcurso do prazo legal. Portanto, não sendo identificada, na narrativa constante na petição inicial da ação rescisória, fundamento em violação literal de lei pela decisão rescindenda, mantenho a decisão monocrática, por mim proferida, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso e mantenho a decisão agravada constante no evento 4. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato